Tribunal: TJSP
Processo: 2065775-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Subsídios
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decisão monocrática que deferiu a liminar e determinou a suspensão da eficácia da lei impugnada até julgamento do mérito.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Insubsistência dos motivos determinantes da concessão initio litis do pedido. A publicação de nova legislação que altera a redação anterior e, em

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decisão monocrática que deferiu a liminar e determinou a suspensão da eficácia da lei impugnada até julgamento do mérito.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Insubsistência dos motivos determinantes da concessão initio litis do pedido. A publicação de nova legislação que altera a redação anterior e, em tese, corrige a alegada inconstitucionalidade, reclama a reconsideração do r. decisum e, consequentemente, o indeferimento da liminar.
DECISÃO RECONSIDERADA PARA INDEFERIR A LIMINAR. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.